Tribunal: TCU
Processo: 018.743/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Recurso de Revisão contra acórdão prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante termos de parceria que tinham por objeto operacionalizar o Programa Povo Com Mais Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão, interposto por Isravan Lemos Barcelos, em face do Acórdão 2334/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443/1992 e no art. 288 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto por Isravan Lemos Barcelos para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2334/2020-TCU-Plenário ; 9.3. julgar regulares, com ressalva, as contas de Josinete Souza Barbosa Gomes, Sara Pereira Ladeira, Reginaldo Romão Viana Filho, José Wildes Azevedo Santos, José Denivaldo Santos Venefrides, Eli Miranda Silva Filho, José Carlos Almeida Silva, Isravan Lemos Barcelos, Erickson Eden Miranda Dias e do Instituto Projetos e Apoio Sociais no Brasil (Ibasb), dando-lhes quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente, aos demais responsáveis e à Procuradoria da República do Estado da Bahia.